Tribunal: STF
Processo: HC 218975
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jessica Medeiros da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 689.687/PB (documento eletrônico 8).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “(a) Paciente esclarece houve o reconhecimento pela própria Procuradoria da República a existência de flagrante ilegalidade nas decisões das instâncias ordinárias ao fixar a fração de 2/5 para ambos os delitos, ou seja, crimes hediondos e crimes comuns, e mais, cometidos antes da vigência do pacote anticrime, que trouxe alterações nos parâmetros de progressão de regime previstos no art. 112 da LEP, violando o princípio da legalidade e da irretroatividade da lei penal prejudicial à Paciente, manifestando-se pela concessão parcial da ordem de ofício para que seja determinada a retificação do cálculo penal, com a fixação da fração de 1/6 para a progressão de regime quanto ao crime de furto qualificado. 



    Verifica-se que o pleito reside na distinção entre as frações exigidas para progressão de regime entre crime comum e crime hediondo. Todavia, apesar de ter sido manejado agravo regimental e por último embargos declaratórios, manteve a flagrante ilegalidade decidindo de forma diversa do que foi postulado, ou seja, decidindo pela adoção da condição de reincidência sobre a totalidade das penas […]



    ‘[...]’



    Constata-se que existe falta de vinculação à controvérsia posta nos autos, já que em nenhum momento a Paciente se insurge sobre a incidência ou não da condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda, a flagrante ilegalidade apontada no remédio heróico diz respeito à fração de 2/5 utilizada no crime de furto para progressão de regime. 



    Sendo assim, o constrangimento apontado será analisado, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade que configure hipótese de atuação de ofício por este Excelsa Corte” (págs. 3-7 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    “a distribuição e encaminhamento da presente ordem para o eminente Relator designado, para que diante da flagrante ilegalidade a que se encontra a Paciente JESSICA MEDEIROS DA SILVA conceda a ordem para determinar a retificação no atestado de pena fazendo-se a distinção dos cálculos na execução simultânea entre crime comum e crime hediondo para verificação dos benefícios penais executórios, adotando-se a fração de 1/6 em relação á condenação por furto, cometido antes da vigência do pacote antecrime, conhecendo-se da Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    À luz do art. 66, III, b, da Lei 7.210/1984, compete ao Juiz da execução decidir sobre progressão ou regressão nos regimes de cumprimento da pena. O parágrafo único do art. 111 do mesmo diploma legal estabelece que, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Veja-se a redação desse dispositivo:



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. No caso concreto, não há omissão a ser sanada.



    2. Consoante constou expressamente no acórdão embargado, ‘com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda’. Acresceu-se, ainda, que ‘o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em constrangimento ilegal’.



    3. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.



    4. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    Com efeito, o decisum ora combatido não destoa da orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte em casos análogos, segundo o qual



    “[...] o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC 168.709/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 157.210-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. […] 4. Agravo regimental desprovido” (HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 177.123-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Assim, “nada impede que o Juiz da execução, ao verificar as condições para progressão do regime, reconheça a reincidência como fato jurídico apto a fazer incindir um lapso temporal mais dilatado à progressão, notadamente quando se trata de crimes hediondos” (HC 147.053/ES, de minha relatoria).



    Com efeito, a condenação posterior por crime comum a faz reincidente, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 à totalidade da pena, tal como entendeu o Juízo da Execução.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator